Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. Para comprovar a mora, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se demonstrar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado.
3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “desconhecido”, “não procurado”, “endereço insuficiente” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta.
4. A boa-fé se presume. Assim, a não ser que haja fortes indícios em contrário, não é possível supor que o consumidor deliberadamente se ausentou do endereço para não ser notificado. Cabe às instituições financeiras – que têm porte administrativo e econômico para tanto – realizar diligências, procurar o devedor ou o veículo nas redondezas, ou tomar outras medidas que considerem adequadas para propiciar a notificação do devedor.
5. Recurso conhecido e não provido.